Tribunal: TJDFT
Processo: 0741187-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. ENTREGA DE MERCADORIA. INSTRUMENTO DE PROTESTO. PROVAS DO DIREITO DA AUTORA. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIO LEGAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO.
1. Ação monitória tem por finalidade a constituição de título executivo judicial em favor de quem tiver prova escrita, sem eficácia de título executivo, que represente dívida líquida em favor do credor, nos termos do art. 700 do CPC.
2. A Nota Fiscal, com comprovantes de entregas de mercadorias e instrumento de protesto, é documento válido para embasar ação monitória.
3. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a prevista no art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, ou seja, 1% (um por cento) ao mês.
4. No caso de obrigação positiva e líquida, o termo inicial de juros moratórios é a data do vencimento de cada obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
5. Apelo conhecido e não provido.